Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717249-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELSON BARRETO DE SOUZA, KATIUCIA AMORIM DE ARAUJO BARRETO DE SOUZA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOELSON BARRETO DE SOUZA e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719766-96.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais, nos seguintes termos (ID 231877865 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença. O exequente, no ID. 229366980, requereu a penhora das cotas sociais da empresa executada. Todavia, a medida requerida não trará nenhuma efetividade ao processo, por se resumir em uma mera anotação nos arquivos da junta comercial. Ressalto que pelos documentos juntados aos autos não é possível saber a situação patrimonial da referida empresa e tampouco o valor de avaliação de cada quota social. Caso a dívida da pessoa jurídica seja superior ao seu patrimônio, a medida requerida será inócua, pois evidentemente não haverá interessados em adquirir as cotas colocadas à venda em leilão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 229366980. Na mesma oportunidade, esclareço às partes exequentes que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve ser distribuído em autos apartados (conforme artigos 134, § 2o, e 795, § 4o, ambos do CPC), por dependência a este feito executivo e com recolhimento de custas iniciais, indicando no polo passivo somente as pessoas físicas e jurídicas que serão atingidas por sua eventual procedência, sem incluir a parte executada cuja personalidade será desconsiderada para atingir patrimônio de outrem. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 228218582). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 25/01/2031. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 71385164), afirma que é cabível a penhora das quotas sociais. Defende que a suposta ausência de efetividade da penhora não pode ser argumento para indeferir o pedido. Verbera que a penhora de quotas sociais é uma ferramenta valiosa na busca por bens penhoráveis. Afirma que há cerceamento do direito do agravante em buscar bens do devedor. Defende que a suspensão do processo não pode impedir que o credor apresente bens passíveis de penhora, pois tal medida visa assegurar o recebimento do seu crédito. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 181772668, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postula a penhora das quotas sociais da pessoa jurídica ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Compulsando os autos de origem, verifico que a parte executada é tão somente ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI. No caso, as quotas sociais que o agravante pretende penhorar pertencem à empresa I.CON PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme contrato social de ID 71909763 e ID 71909766. Desse modo, constata-se que as quotas sociais não são de propriedade da executada, mas de terceiro estranho ao processo. Deve-se observar que se trata de execução movida exclusivamente contra a pessoa jurídica ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, sendo certo que as quotas sociais da empresa pertencem aos sócios, pessoa estranha à presente relação processual, o que impede a penhora postulada. Importante esclarecer ao agravante que as quotas sociais são patrimônio dos sócios, e não da pessoa jurídica executada. Cada sócio é titular de uma quantidade de quotas, que representam sua participação no capital social da empresa. Com efeito, a legislação prevê autonomia patrimonial, de forma que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio pessoal dos seus sócios. Nesse sentido, vejamos o disposto no art. 49-A, do CPC: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos”. Desse modo, os sócios somente podem ser responsabilizados quando houver a comprovação de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o bem indicado à penhora não pertence ao devedor, e, portanto, não é passível de ser penhorado para a satisfação da dívida. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora